Tribunal: TJES
Processo: 5053495-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053495-60.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: UERLISOM RATZKE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO INTEGRAL DA CONTESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado, determinando ao requerido que exclua a pontuação do AIT (BB00089230 e BN00042465) na somatória do processo administrativo PSDD 2024-7MLHB que suspendeu o direito de dirigir do autor.

2. Alegações recursais consistentes na reprodução integral da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

3. Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso inominado interposto contra sentença que determinou ao requerido que exclua a pontuação computada em processo administrativo, referente a infração de natureza meramente administrativa,
movido em desfavor da parte autora,
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, por meio da impugnação específica de seus fundamentos (art. 1.010, III, do CPC).

6. A ausência de impugnação dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. A peça recursal limitou-se a reproduzir a contestação, inexistindo devolutividade em profundidade. Preliminar acolhida.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a mera reprodução de peças anteriores não supre o requisito dialético, implicando não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "Não se conhece do recurso inominado que reproduz integralmente a contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5053495-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: UERLISOM RATZKE

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA NUNES BARRETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO INTEGRAL DA CONTESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado, determinando ao requerido que exclua a pontuação do AIT (BB00089230 e BN00042465) na somatória do processo administrativo PSDD 2024-7MLHB que suspendeu o direito de dirigir do autor.

2. Alegações recursais consistentes na reprodução integral da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

3. Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso inominado interposto contra sentença que determinou ao requerido que exclua a pontuação computada em processo administrativo, referente a infração de natureza meramente administrativa,
movido em desfavor da parte autora,
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, por meio da impugnação específica de seus fundamentos (art. 1.010, III, do CPC).

6. A ausência de impugnação dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. A peça recursal limitou-se a reproduzir a contestação, inexistindo devolutividade em profundidade. Preliminar acolhida.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a mera reprodução de peças anteriores não supre o requisito dialético, implicando não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "Não se conhece do recurso inominado que reproduz integralmente a contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória
ajuizada por
UERLISOM RATZKE
em face do
DETRAN-ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra o autor, em síntese, que foi instaurado contra si processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em razão do acúmulo de 25 pontos em seu prontuário. Sustenta que, dentre as autuações que compõem o referido processo, constam infrações de natureza administrativa, registradas sob os Autos de Infração nº BB00089230 e nº BN00042465, cuja competência para julgamento é do próprio DETRAN/ES, conforme previsto no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Defende que tais infrações não deveriam integrar o procedimento sancionatório instaurado em seu desfavor, pois, com a exclusão delas, o total de pontos não alcançaria o limite necessário para a imposição da penalidade de suspensão. Requer, assim, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos administrativos decorrentes dos Autos de Infração mencionados e do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-7MLHB, bem como, ao final, o arquivamento do processo administrativo e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O DETRAN/ES, em sua contestação (ID 15282250), aduz que é descabida a alegação de que as infrações imputadas ao proprietário do veículo — aquelas que não decorrem da condução propriamente dita e que a parte autora qualifica equivocadamente como de natureza meramente administrativa — não guardariam qualquer vínculo com a segurança viária.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 15282256):

Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, determinando ao requerido que exclua a pontuação do AIT (BB00089230 e BN00042465) na somatória do processo administrativo PSDD 2024-7MLHB que suspendeu o direito de dirigir do autor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 15282257), trazendo as mesmas matérias meritórias deduzidas na contestação.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15282258), suscitando, inicialmente, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal e, assim, não merece conhecimento.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado,
reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados em sua peça defensiva,
deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório
.

Para ilustrar, colaciono trechos da sentença:

“O STJ já se manifestou acerca do tema e concluiu que a infração é meramente administrativa, pois não se relaciona à condução do veículo em si, mas sim a aspectos ligados à propriedade.

Por isso entende que não se justifica a suspensão do direito de dirigir da parte autora, haja vista que a infração estaria relacionada à condição da pessoa ser proprietária do veículo e não à condição de motorista que eventualmente dirigiu de forma temerária.

Compartilho os julgados a seguir:

(...)

Por este motivo, entendo assistir razão ao requerente de que a infração de trânsito contestada seja de cunho meramente administrativa e não deve integrar o somatório de pontos utilizados para a suspensão ou cassação do direito de dirigir por pontuação- PSDDP.”

Em que pese tal fundamentação, utilizada na sentença como razões de decidir, verifico que o requerido/recorrente, em seu recurso, não traz uma linha sequer com argumentos aptos a impugnar o
decisum
que pretende reformar.

Da leitura das razões recursais, resta claro que a peça como um todo é mera reprodução da peça contestatória, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignação relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

Ademais, ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, já que as infrações de trânsito meramente administrativas não podem ser computadas para fins de suspensão ou cassação do direito de dirigir, uma vez que não implicam perigo ao trânsito e, portanto, a penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir se mostra desproporcional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)